Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO. DEVER DE GUARDA NÃO ASSUMIDO PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos inicias de condenação em danos morais e patrimoniais, ocasionados pelo roubo de seu aparelho celular em evento promovido pela parte ré/recorrida.
2. Alega que houve falha na prestação do serviço, ante a ausência de segurança no evento, possibilitando a ocorrência do crime citado.
3. Inicialmente, demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte autora/recorrente, concedo em seu favor o benefício da gratuidade judiciária.
4. Com efeito, a relação dos autos guarda natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
5. Não obstante, ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, na forma do art. 14 do CDC, a parte ré não possuía qualquer dever de guarda e vigilância sobre o aparelho celular da autora. Especialmente porque, inexistem provas acerca da celebração de contrato tácito de depósito dos bens da autora/recorrente.
6. A consumidora, no caso, deveria ter adotado precaução e cuidado com seus pertences pessoais, a menos que os houvesse deixado sob a guarda do fornecedor (Ex.: guarda-volumes), o que não ocorreu na hipótese. Tal fato, portanto, afasta a responsabilidade da ré/recorrida, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Precedente: Acórdão 1087959, 07094769620178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Villa Entretenimento Ltda E Villa Mix Festival Ltda Versus Tiago Benvenuto da Conceicao e Susana DE OLIVEIRA ROSA; Acórdão 1118083, 07476075520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Gerson da Silva Carvalho Versus Tadeu Ponciano de Sena E Ponciano Producoes Eireli.
8. Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito ou de fato do serviço, indispensável, no último caso, a demonstração de causalidade. Sem demonstração de tais pressupostos, não se acolhe pedido de indenização.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte autora/recorrente em custas e honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.